Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que determinou a conversão de contrato de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição relativos à suposta impossibilidade da conversão dos negócios jurídicos e da aplicação da taxa de juros publicada pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “ Embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, j. 16.8.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), j. 15.6.2016.